Tribunal: TJES
Processo: 0011288-15.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO PREVISTO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por Ageu de Almeida Teixeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a decisão de origem presumiu a existência de dolo associativo sem demonstrar estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, defendendo que a questão não demanda reexame fático, mas apenas correta aplicação do artigo 35 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O cabimento do Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Excepcional se fundamenta no artigo 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil, conforme estabelece o § 2º do mesmo artigo.

4.
No caso de decisão que inadmite o Recurso Especial, o recurso cabível é o Agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

5.
A interposição equivocada de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6.
O manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, implicando preclusão consumativa e certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial, sendo o recurso adequado o Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
A interposição equivocada de Agravo Interno caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3.
Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal, configurando preclusão consumativa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011288-15.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NARJARA CRISTINA SOUZA e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO PREVISTO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto por Ageu de Almeida Teixeira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a decisão de origem presumiu a existência de dolo associativo sem demonstrar estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, defendendo que a questão não demanda reexame fático, mas apenas correta aplicação do artigo 35 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O cabimento do Agravo Interno restringe-se às hipóteses em que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Excepcional se fundamenta no artigo 1.030, inciso I, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil, conforme estabelece o § 2º do mesmo artigo.

4.
No caso de decisão que inadmite o Recurso Especial, o recurso cabível é o Agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

5.
A interposição equivocada de Agravo Interno configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6.
O manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso correto, implicando preclusão consumativa e certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Agravo Interno é incabível contra decisão que inadmite Recurso Especial, sendo o recurso adequado o Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
A interposição equivocada de Agravo Interno caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3.
Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal, configurando preclusão consumativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 11984602), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 11602160)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
interposto pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“O Tribunal de origem presumiu a existência do dolo associativo sem demonstrar a estabilidade e permanência da suposta associação criminosa. Essa questão não demanda reexame fático, mas apenas a correta aplicação do artigo 35 da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

AGEU DE ALMEIDA TEIXEIRA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 10312452), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 9729901) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento
ao
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL

manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da 1ª Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o Recorrente nas sanções dos artigos dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.– DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes. No caso o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.[...]AgRg no HC 534.212/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020). – Impossível o da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ . .(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”4 – Recurso improvido. ”

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL 0011288-15.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador(a) PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 2 de setembro de 2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 35, da Lei nº 11.343/06, afirmando que não há prova do “animus associativo” do Recorrente, alegando que
“muito embora o Recorrente reconheça que sua conduta possa ser tida como tráfico de drogas, o que já fora por ele confessado, em momento algum houve o dolo de se associar aos demais condenados com o fim de praticar tal atividade”,
de modo que
“resta evidente que o Recorrente não teve o dolo de se associar aos demais acusados para praticar o tráfico de drogas”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 11574169).

Acerca da matéria, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Recorrente,
in litteris:

“(...) Acerca do pleito absolutório requerido pelos recorrentes, extrai-se dos autos que a operação denominada “DOMINIO TOTAL",
seguiu todos os requisitos necessários para a produção das provas,
para demonstrar a associação criminosa composta pelos recorrentes
.

Como bem destacado no Parecer da Procuradoria e constatado por este relator: “nota-se que a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente, de acordo com fl. 16/17 do processo em apenso, conforme prevê a Lei nº 9.296/96. Além disso, observa-se que foram colhidos inúmeros outros elementos de prova, capazes de comprovar a traficância que os apelantes praticavam, quais sejam, os Autos de Apreensão de fls. 22/22- verso, 21/21-verso, 16/16-verso, 31/31-verso, o Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 23/23-verso, 22/22-verso, 17/17-verso, 32/32-verso, e o Laudo Pericial de fls. 32/35.”

Sendo que todos, os fatos foram reforçados pelos depoimentos dos policiais, que participaram do cumprimento busca e apreensão, expedido pelo juiz, após análise das provas colhidas nas investigações. Apenas a título de demonstrar a complexidade da operação, observa-se que o rol de testemunhas de acusação, PC DP Felipe Vivas Amado Aoni (fi. 02/02-verso autos 0011288-15.2020.8.080011); PC IP Maurílio Pimenta de Carvalho (fi. 13— autos 0011288-15.2020.8.08.0011); PCAP GreicyArmani Costa (fi. 02—autos 0003189- 56.2020.8.08.0011); PC AP Miguel Adones Zanardo (fl. 03— autos 0003189- 56.2020.8.08.0011); PC AP Eliomar Bahiense do Nascimento (fi. 02— autos 0003181- 79.2020.8.08.0011): PC AP Feipe Borssate Nascimento (fl. 03— autos 0003181- 79.2020.8.08.0011); PC AP Wanderson Meio Vasconcelos (fi. 02— autos 0003186- 04.2020.8.08.0011); PC IP Adriano Rodrigues da Silva (fi. 03— autos 0003186- 04.2020.8.08.001 1); SD PMES Wescley Alves Medeiro (fl. 02— autos 0003283- 04.2020.8.08.0011); SD PMES Pablo da Silva Gomes (fi. 03 - autos 0003283- 04.2020.8.08.0011) (...)”

Na espécie, a despeito dos aludidos argumentos recursais, alterar a conclusão do Órgão Fracionário acerca da prática do crime de associação ao tráfico,
demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório
,
o que é inviável na presente via, por força da
Súmula nº 7
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
verbo ad verbum
:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MINORANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2.
No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para transporte e distribuição do entorpecente.

3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos, providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.

4.
O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem.

6.
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

7.
Agravo regimental não provido.”

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.”

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 04 deste Sodalício,
in litteris
:

“
SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário
por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC),
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.”

Na espécie
,
o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento dos
Egrégios Tribunais Superiores
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno conhecido e não provido.”

(
STF,
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4.
Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4.
Agravo interno não conhecido.”

(
STJ,
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, ante a ausência de cabimento, visto que a via impugnativa correta era aquela disposta no art. 1.042 do CPC.

Acompanho voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso de Agravo interno

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.